Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AUTORA DIAGNOSTICADA COM ESFINGOMIELINASE ÁCIDA (DOENÇA NIEMANN-PLCK B). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. ALFAOLIPUDASE (XENPOZYME). PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO STJ. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Compulsando os autos, é possível verificar que o medicamento está devidamente registrado na Anvisa, conforme indicado na inicial e pelo NATJUS/TJDFT. Ademais, a autora demonstrou não possuir condições financeiras de arcar com o referido fármaco e apresentou laudo médico apontando sua imprescindibilidade.
3. De acordo com o relatório apresentado pelo médico assistente: i) a apelante utilizou, por vários meses e em diversas ocasiões, alternativas medicamentosas, mas não apresentou resposta clínica satisfatória; ii) “o olipudase alfa é o primeiro e único medicamento disponível no mundo para tratamento da deficiência da esfingomielinase ácida deficiente. Ele demonstrou ser efetivo no controle da hepatoesplenomegalia, dislipidemia, citopenias e na doença pulmonar que são justamente os acometimentos da paciente”; e iii) há a necessidade de fornecimento do fármaco em questão para retardar o progresso de sua doença: “Paciente atualmente com comprometimento pulmonar, hepático e estatural relacionado à doença. Essa é uma condição progressiva e o atraso da medicação pode agravar o seu quadro”. Ou seja, a adequação do tratamento pretendido à condição de saúde apresentada pela parte autora e a necessidade deste mesmo tratamento restaram bem evidenciadas pelo relatório médico contidos nos autos, não havendo outra alternativa disponível no SUS que possa substituir o medicamento em questão, havendo risco de agravamento do quadro de saúde da autora em caso de não fornecimento.
4. O juízo a quo julgou improcedente a pretensão, fundamentando-se na Nota Técnica do NATJUS/TJDFT (ID 48888352) a qual foi favorável com ressalvas à demanda autoral. Em relação a referida nota técnica, cumpre esclarecer que o NATJUS/TJDFT reconhece que a paciente apresenta comprometimento pulmonar, comprometimento hepático e atraso no crescimento relacionados à doença, ao passo em que o medicamento pretendido é eficaz em diversos aspectos: i) para melhorar a capacidade de difusão pulmonar; ii) para diminuir o volume do fígado e do baço; e iii) para melhorar a qualidade de vida. Ela afirma também que a deficiência de esfingomielase ácida (Doença Niemann-Plck B) é uma doença rara e incurável, sendo que, até a aprovação do medicamento ALFAOLIPUDASE, não havia medicamentos modificadores do curso da doença. Por fim, há a informação de que o medicamento pretendido foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o tratamento de manifestações extra SNC da deficiência de esfingomielinase ácida, a causa do NPD-A e NPD-B (caso da demandante).
5. Observa-se, desta forma, que foram preenchidos, no caso concreto, todos os requisitos previstos no Tema 106/STJ.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), não exige estudos de longo prazo ou níveis/fases de evidência extremamente qualificados, ainda não produzidos pela literatura científica, para que a medicação seja considerada necessária. A eficácia/eficiência e a segurança do tratamento devem ser mensuradas de acordo com o nível de evidências que a comunidade científica disponibiliza no momento. O entendimento contrário inviabilizaria o fornecimento de tratamentos médicos novos, sobretudo quando voltados para enfermidades que não atraiam o interesse financeiro e científico de pesquisadores e para enfermidades que acometam um grupo diminuto de pacientes, como ocorre em doenças raras e ultrarraras.
7. Note-se também que não se trata de hipótese de fornecimento de fármaco de caráter experimental, o qual se restringe a situação de tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. Tanto o laudo médico quanto a nota técnica do NATJUS/TJDFT atestam evidências científicas do medicamento para a doença da autora. Ademais, após exame minucioso de todos esses fatores (qualidade, segurança e eficácia), o tratamento proposto para a parte requerente foi aprovado pela ANVISA e sua comercialização no mercado de consumo foi autorizada pelo ente regulador.
8. Registre-se, ainda, que o referido tema do STJ não exige que o tratamento de saúde tenha finalidade curativa. Os medicamentos podem ter outras eficácias que contribuem para o tratamento e prevenção de doenças (finalidade profilática, paliativa, preventiva secundária, diagnóstica e terapêutica).
9. Não há também a imposição de que o medicamento atenda uma relação de custo-efetividade. A utilização de critérios econômicos para obrigar o Poder Público a fornecer determinado fármaco extrapola a tese fixada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (e desconsidera os custos extrapatrimoniais oriundos do sofrimento físico e psíquico dos pacientes e da perda de bem-estar, da qualidade de vida e da esperança em sua própria recuperação).
10. Em suma, satisfeitos os requisitos exigidos no Tema 106/STJ, a apelante faz jus ao medicamento em questão, o qual oportuniza o melhor tratamento para melhoria de sua qualidade de vida, atendendo aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, em especial o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
11. Cumpre destacar que o atendimento de situação individualizada não fere o princípio da igualdade ou de qualquer outro princípio constitucional, pois o que importa, de fato, é que o poder público atenda a todos os pedidos, sem distinção entre eles, mesmo nas situações que não são, de regra, atendidas na rede pública de saúde. Negar atendimento ao indivíduo nas situações de comprovada urgência, importa em grave desatendimento ao seu direito fundamental à saúde, prestação constitucionalmente imposta ao Poder Público. Deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a alegação de violação do princípio da isonomia e da reserva do possível.
12. Em relação a divergência da posologia indicada pelo médico assistente e aquela prevista na bula (conforme apontado pelo NATJUS/TJDFT), entendo que deve prevalecer a primeira. A escolha do método de tratamento mais adequado ao paciente (incluído a posologia) compete exclusivamente ao profissional médico, de acordo com o procedimento a ser realizado e considerando as particularidades do quadro clínico daquele.
13. Finalmente, não obstante o dever de fornecimento do medicamento pleiteado pelo ente distrital, tendo em vista seu alto custo, mostra-se razoável condicionar sua oferta a apresentação semestral, pela demandante, de relatório médico atualizado, comprovando a necessidade de continuidade do tratamento, bem como a quantidade mensal respectiva, conforme apontado pelo Ministério Público em seus memoriais.
14. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
15. Deu-se provimento ao apelo para: i) condenar o réu a fornecer o medicamento ALFAOLIPUDASE - XENPOZYMEC 20 MG/FR, nos termos da prescrição médica, condicionando a manutenção de sua oferta a apresentação semestral, pela demandante, de relatório médico atualizado, comprovando a necessidade de continuidade do tratamento, bem como a quantidade mensal respectiva; e ii) condenar o Distrito Federal, por apreciação equitativa, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável e irrisório o proveito econômico.